Tribunal: TJES
Processo: 0001285-84.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001285-84.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA MUNIZ LOPEZ e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUBTRAÇÃO DE MERCADORIAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LOCALIZADOS EM SHOPPINGS DA GRANDE VITÓRIA/ES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO JUDICIAL DOS ACUSADOS. DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME INICIAL E INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, e associação criminosa, em razão da subtração reiterada de mercadorias de diversas lojas situadas em shoppings da Grande Vitória/ES, mediante atuação coordenada e divisão funcional de tarefas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento do delito de associação criminosa, reconhecimento de bis in idem na dosimetria da pena, redução das reprimendas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa; (ii) saber se restaram configuradas a qualificadora do concurso de pessoas e a continuidade delitiva; (iii) saber se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, autos de apreensão, imagens de videomonitoramento, reconhecimento dos acusados pelas vítimas e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, além da confissão judicial dos recorrentes.

A qualificadora do concurso de pessoas restou caracterizada pela atuação coordenada dos agentes, mediante prévio ajuste, divisão de tarefas e unidade de desígnios, consistindo o modus operandi na distração de vendedores enquanto outros integrantes ocultavam mercadorias e as transportavam ao veículo utilizado pelo grupo.

Correta a incidência da continuidade delitiva, uma vez demonstrada a prática de sucessivos furtos em curto espaço temporal, mediante idêntico contexto fático e semelhante modo de execução, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Configurado o delito de associação criminosa, diante da estabilidade e permanência do vínculo associativo evidenciadas pelo deslocamento interestadual do grupo, locação de veículo para execução dos delitos, atuação organizada e prática reiterada de infrações patrimoniais em diversos estabelecimentos comerciais.

Inexiste bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, porquanto a sentença considerou elementos concretos relacionados à elevada reprovabilidade da conduta, ao sofisticado esquema de execução e à expressiva dimensão patrimonial dos delitos, sem se limitar às elementares típicas dos crimes imputados.

Legítima a valoração negativa das consequências do delito, diante da elevada quantidade de mercadorias subtraídas e da não recuperação integral dos bens, circunstâncias que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

Mantidos o regime inicial de cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos. Sentença condenatória integralmente mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001285-84.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA MUNIZ LOPEZ, MELISA ADRIANA INOSTROZA GOMEZ, AMÉRICO CANALES ARANCIBIA, DANIEL ESTEBAN SHERMAN VALVERDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANNI TOSTA PICCIN - ES42053, IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que nos dias 30 e 31 de maio de 2024, nas unidades do Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Boulevard,Shopping Praia da Costa, e Shopping Moxuara, localizados respectivamente, nos municípios de Vitória/ES, Vila Velha/ES e Cariacica/ES, os ora denunciados GABRIELA MUNIZ LOPEZ, MELISSA ADRIANA INOSTROZA GOMEZ, AMÉRICO CANALES ARANCIBIA e DANIEL ESTEBAN SHERMAN VALVERDE, conscientes e voluntariamente, e em associação criminosa, subtraíram para si, de modo continuado, variados itens de vestuários, cosméticos e eletrônicos, de propriedades de diferentes lojas (discriminados a seguir), para além de portarem 03 (três) buchas de maconha para uso pessoal, tudo conforme BU 54713823 e Auto de Apreensão, ambos em anexo. Narram os autos que, nas condições de datas e locais mencionados, os denunciados GABRIELA,MELISA, AMÉRICO e DANIEL, todos de nacionalidade chilena, deslocaram-se até o estado do Espírito Santo, com prévias intenções criminosas, a fim de colocarem em prática seus objetivos ilícitos. Nesta circunstância, alugaram um automóvel da marca Hyundai, modelo HB20, cor preta,placas SJI-6H99, oportunidade na qual partiram em direção aos referidos shoppings para as práticas dos crimes de furto em diversos estabelecimentos comerciais.O grupo criminoso atuava em união de desígnios previamente ajustados entre si, e o modusoperandi consistia em distrair o vendedor da loja vítima, enquanto outros dois meliantes, de maneira alternada, subtraíam para si os itens selecionados. Na sequência, os denunciados retiravam-se do local, na posse da res furtiva, ocasião em quearmazenavam os produtos subtraídos no veículo estacionado no shopping, sendo certo que asações criminosas contavam com a participação dos 04 (quatro) denunciados, que se revezavamentre si, consoante o modus operandi mencionado.Neste sentido são as declarações dos representantes de algumas das lojas vítimas que, emboranão soubessem determinar o nome dos autores, descreveram suas características físicas e modusoperandi do grupo:“Que os objetos subtraídos foram na maioria produtos de beleza (dermocoméstico), (...) que o prejuízo apurado foi em torno de R$ 5.000,00 (cincomil reais); que dos conduzidos consegue identificar dois deles (...), que umadelas é a de cabelo preto (mais moreninha) - MELISA, e o rapaz magro -DANIEL; que a mulher ficou na fila do caixa, como forma de disfarçar, e ohomem pegando os produtos próximo à fila” (Crisnanda Luiz Gonzaga,representante da Drogaria Pacheco); “Que apesar de terem tentado levar mais objetos, levaram apenas umacueca (...) que uma delas é a de cabelo preto (mais moreninha) e o rapaz omais gordinho - AMÉRICO” (Jhúlia Andrade Scerrer, representante daRipcurl);“Que a princípio entrou na loja um casal (uma mulher mais velha -GABRIELA, e um homem maior), sendo que a mulher passou a distrair doisvendedores, enquanto o homem circulava pela loja; Que o homem pegou umrelógio e saiu do local, e antes que os vendedores pudessem dar falta doobjeto, outro casal adentrou no local; Que essa primeira mulher continuou naloja conversando por mais um tempo, e os vendedores passaram a seguir eatender os demais; Que eles foram embora sem subtrair mais coisas, poisnão conseguiram” (João Victor Batista Amistá, representante da loja ChilliBeans). “Que uma delas é a de cabelo preto (a mais morena) e o rapaz o maisgordinho, que o prejuízo apurado foi em torno de R$ 1.500,00 (um mil equinhentos reais)” (Keila Santos Rodrigues, representante da Renner); Assim, entre os dias 30 e 31 de maio de 2024, nas unidades do Shopping Vitória, Shopping VilaVelha, Shopping Boulevard e Shopping Moxuara, os denunciados subtraíram para si 03 (três)bonés, 01 (um) sutiã, 01 (uma) calcinha, 02 (dois) casacos, 01 (uma) blusa, 01 (uma) mochila e 02(duas) bolsas, de propriedade da Loja Renner. Outrossim, subtraíram para si 01 (um) boné, 07 (sete) camisas do "Corinthians", 05 (cinco) bermudas, 06 (seis) camisas casuais, 01 (um) par dechinelos "Air Jordan" e 01 par de meias, de propriedade da Loja Nike. Infere-se dos autos que os denunciados, ainda, subtraíram ainda 03 (três) camisas do "Flamengo",03 (três) bermudas azuis, 09 (nove) bermudas pretas e 01 (uma) camisa preta, de propriedade da Loja Adidas. Bem como 01 (uma) bermuda, 01 (uma) calça jeans, 01 (uma) jaqueta, 03 (três) paresde tênis All-Star e 03 (três) mochilas de propriedade da Loja YouCom, para além de 01 (uma)camisa de manga longa florida, de propriedade da Loja Decathlon. Além dos itens de vestuário, os denunciados subtraíram de igual modo, itens de cosméticos eperfumarias, entre os quais: 06 (seis) perfumes não determinados, 10 (dez) produtos da marca“Isdin”, 25 (vinte e cinco) produtos da marca "Vichy", 03 (três) produtos da marca "Adcos", 12(doze) produtos da marca "Hyalu", 04 (quatro) produtos da marca "Eucerin", 04 (quatro) produtosda marca "Skinceuticals", 01 (um) produto da marca "Avene", 01 (um) sabonete da marca"Sanasar", 01 (um) produto da marca "Dercos", 01 (um) produto da marca "Theraskin", 02 (dois)protetores labiais da marca "Carmed – Fini", 01 (um) produto da marca "Vult", 01 (um) produto damarca "Elseven", 02 (dois) esmaltes de unha não determinados, 01 (um) protetor solar da marca"Nivea", 02 (duas) caixas de vitamina C, da marca "Serum" e 01 (um) desodorante "Rexona", depropriedade da Drogaria Pacheco.Para além do exposto, os denunciados subtraíram ainda 02 (duas) caixas da marca "JBL", modelo"Go3", 01 (um) carregador de telefone celular sem fio, 10 (dez) relógios não determinados, 06(seis) óculos não determinados, 05 (cinco) suplementos alimentares da marca "Centrum" e 01perfume da marca "Dior". A ousadia do grupo em sua conduta delitiva, entretanto, não passou desapercebida, na medida emque foram identificados pelo sistema de videomonitoramento das lojas, surgindo a informação deque um grupo de estrangeiros, posteriormente identificados como chilenos, estaria empreendendofurtos em shoppings da Grande Vitória, compartilhada entre as administrações dosestabelecimentos comerciais.Deste modo, o gestor de segurança do Shopping Vila Velha, Leonardo Claudino Pinheiro, jádispunha de tal informação na ocasião em que o veículo da marca Hyundai, modelo HB20, corpreta, placas SJI-6H99, ingressou no shopping, oportunidade na qual passou a monitorar o grupocom a equipe de segurança do local. Em sede policial, os representantes das lojas vítimas, Crisnanda Luiz Gonzaga (Drogaria Pacheco,Shopping Vitória), Keila Santos Rodrigues (Renner, Shopping Moxuara), Jhúlia Andrade Scherrer(Ripcurl, Shopping Praia da Costa), Leonardo Claudino Pinheiro (Shopping Vila Velha), João VictorBatista Amistá (Chilli Beans, Shopping Praia da Costa) e Tales Souza de Miranda (Chilli Beans,Shopping Boulevard), reconheceram os denunciados como os autores dos furtos praticados. [...]

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatórios policiais, reconhecimento dos bens subtraídos pelas vítimas, além da prova oral produzida sob crivo do contraditório.

A autoria, de igual modo, emerge segura e inconteste do acervo probatório.

A instrução criminal revelou atuação coordenada, estruturada e reiterada dos apelantes, na prática de sucessivos furtos em estabelecimentos comerciais, localizados em diversos shoppings da Grande Vitória, mediante divisão funcional de tarefas e prévio ajuste entre os integrantes do grupo.

A testemunha FELIPE DE OLIVEIRA VOGEL PENNA, policial militar responsável pela abordagem, afirmou que o serviço de inteligência da corporação já possuía informações acerca de grupo de estrangeiros, que estaria praticando furtos em centros comerciais da região metropolitana.

Relatou que os apelantes foram localizados nas imediações do Shopping Vila Velha e que, no interior do veículo utilizado pelo grupo, foram encontrados “vários pertences, pessoais e dos furtos”, muitos ainda etiquetados e posteriormente reconhecidos pelos representantes das lojas vítimas.

No mesmo sentido, LEONARDO CLAUDINO PINHEIRO, gestor de segurança do Shopping Vila Velha, narrou que os setores de segurança dos shoppings compartilhavam informações sobre atuação de grupo suspeito responsável por sucessivos furtos.

Declarou que o veículo utilizado pelos acusados já estava previamente monitorado, esclarecendo que observou os apelantes “entrando e saindo com mercadorias das lojas” e armazenando produtos no automóvel estacionado no shopping.

Acrescentou que, após análise das imagens de videomonitoramento, constatou-se prática de furtos nos estabelecimentos comerciais visitados pelos recorrentes.

A testemunha KEILA SANTOS RODRIGUES, funcionária da loja Renner, reconheceu mercadorias apreendidas pela polícia e descreveu dinâmica criminosa executada pelos acusados, afirmando que “eles pegaram uma bolsa da loja e passaram pegando vários produtos da loja, como calcinhas e sutiãs”, acrescentando que os itens foram identificados por sistema interno da empresa.

JHULIA ANDRADE SCHERRER, representante da loja Ripcurl, relatou que visualizou nas câmeras de segurança o momento em que um dos acusados ocultava peça íntima no bolso enquanto distraía funcionários do estabelecimento, reconhecendo DANIEL e MELISA em audiência judicial.

TALES SOUZA DE MIRANDA, proprietário de unidades da Chilli Beans, igualmente confirmou atuação articulada do grupo, esclarecendo que “primeiro entrou a moça, branquinha e mais velha, e tirou a atenção dos vendedores e depois entrou o mais fortinho e pegou um produto e saiu”, acrescentando que os objetos subtraídos foram posteriormente recuperados na delegacia.

A prova testemunhal apresenta absoluta coerência e convergência quanto à dinâmica criminosa empregada pelos apelantes, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar credibilidade dos relatos produzidos em juízo.

Some-se a isso o fato de que todos os acusados confessaram judicialmente participação nos delitos.

GABRIELA MUNIZ LOPEZ admitiu que o grupo compareceu aos shoppings previamente ajustado e que os objetos eram retirados das lojas e levados ao veículo utilizado pelos recorrentes.

MELISA ADRIANA INOSTROZA GOMEZ confirmou integralmente narrativa acusatória e confessou prática dos furtos.

AMÉRICO CANALES ARANCIBIA confessou os delitos e pediu perdão aos lojistas.

DANIEL ESTEBAN SHERMAN VALVERDE igualmente reconheceu participação conjunta nos fatos delituosos.

Nesse contexto, não há espaço para acolhimento de qualquer pretensão absolutória.

A qualificadora do concurso de pessoas restou plenamente caracterizada, diante da inequívoca divisão de tarefas entre os agentes, os quais atuavam mediante unidade de desígnios, enquanto parte do grupo distraía vendedores e outros integrantes ocultavam mercadorias e realizavam transporte dos bens subtraídos ao automóvel estacionado nas dependências dos shoppings.

Também correta incidência da continuidade delitiva.

Os furtos foram praticados em curto espaço temporal, mediante idêntico modus operandi, semelhante contexto fático e inequívoca unidade de propósitos, circunstâncias que autorizam incidência do art. 71 do Código Penal.

Igualmente não prospera pedido absolutório, quanto ao delito de associação criminosa.

A defesa sustenta ausência de prova acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, alegando configuração de mero concurso eventual de agentes.

Todavia, elementos constantes dos autos demonstram situação substancialmente diversa.

Os apelantes deslocaram-se conjuntamente do Estado de São Paulo ao Espírito Santo, providenciaram locação de veículo especificamente destinado à execução das ações criminosas, atuaram em divisão funcional organizada, praticaram sucessivos furtos em diversos shoppings distintos e empregaram idêntico modus operandi, reiteradamente ao longo dos dias 30 e 31 de maio de 2024.

A estabilidade associativa exigida pelo art. 288 do Código Penal não reclama estrutura sofisticada ou permanência prolongada, bastando comprovação de vínculo minimamente organizado voltado à prática reiterada de delitos.

A reiterada atuação coordenada do grupo, aliada à prévia organização logística, monitoramento das ações, divisão de tarefas e pluralidade de infrações praticadas, evidencia presença do animus associativo estável e permanente necessário à configuração do delito autônomo de associação criminosa.

A sentença, portanto, não merece reparo nesse ponto.

Passo à análise da dosimetria.

A defesa sustenta ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de que o Juízo utilizou elementos inerentes à qualificadora do concurso de pessoas e à continuidade delitiva.

Sem razão.

A sentença valorou negativamente culpabilidade em razão da elevada reprovabilidade concreta da conduta, destacando que os acusados “subtraíram, com dolo, diversos produtos contabilizando alto valor, mediante concurso de pessoas”.

A fundamentação não se limitou à mera reprodução de elementares típicas, mas considerou intensidade concreta da atuação criminosa, marcada pela prática coordenada de sucessivos furtos patrimoniais de expressivo vulto econômico, mediante sofisticado esquema de distração de vendedores e ocultação sistemática das mercadorias.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite exasperação da pena-base, quando demonstrada especial censurabilidade da conduta, para além do núcleo ordinário do tipo penal.

Também não procede a insurgência relativa às consequências do delito.

A sentença destacou que “nem todos os produtos foram recuperados”, circunstância efetivamente demonstrada nos autos, sobretudo pelos relatos das vítimas e representantes comerciais.

Os prejuízos experimentados pelos estabelecimentos comerciais extrapolaram consequências ordinárias do delito patrimonial, diante da elevada quantidade de mercadorias subtraídas em diversos shoppings da região metropolitana, circunstância apta a justificar valoração negativa do vetor.

Do mesmo modo, não merece acolhida alegação relativa à situação econômica dos apelantes.

O Juízo de origem consignou que os recorrentes possuíam condições econômicas favoráveis, circunstância extraída da própria dinâmica dos fatos, considerando deslocamento interestadual do grupo, locação de veículo, hospedagem e capacidade logística demonstrada durante execução das ações criminosas. A fundamentação, portanto, mostra-se suficiente e idônea.

A pena-base do crime de furto fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão revela-se proporcional à gravidade concreta dos fatos e às circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo reconheceu corretamente atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 1/6, em observância aos critérios da proporcionalidade e individualização da pena.

Na terceira etapa, correta incidência da continuidade delitiva com aumento de 1/3, considerando prática de cinco delitos patrimoniais autônomos, nos exatos termos da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente adequado regime inicial fixado pela sentença, diante do quantum de pena estabelecido e da gravidade concreta da conduta perpetrada pelos apelantes.

Ausentes, ainda, requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, notadamente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da expressiva reprovabilidade concreta das infrações praticadas.

Destarte, sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação penal pertinente, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)